Tribunal: TJPA
Processo: 0885832-05.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0885832-05.2022.8.14.0301

APELANTE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, ARTHUR RODRIGUES DE MORAES, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ORTEMBECK MENDES LACERDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PENDÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). DEMORA EXCESSIVA NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença concessiva de segurança para determinar a exoneração de servidor público estadual.

2.Administração Pública negou o pedido de exoneração do servidor com fundamento no art. 190, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, sob a justificativa de que ele respondia a Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

3.Sentença de primeiro grau considerou que a demora excessiva e injustificada na conclusão do PAD não pode ser utilizada como fundamento para impedir a exoneração do servidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia reside em saber se a Administração Pública pode negar a exoneração de servidor público com base na pendência de PAD por período indeterminado, mesmo diante de mora excessiva e injustificada na sua conclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88) aplica-se aos procedimentos administrativos, impedindo que um PAD se prolongue indefinidamente para restringir direitos do servidor.

6. A legislação estadual que veda a exoneração durante a tramitação do PAD não pode ser interpretada como instrumento para obrigar o servidor a permanecer no cargo contra sua vontade, especialmente quando há demora injustificada na apuração dos fatos.

7. A Administração Pública mantém o poder de aplicar penalidades disciplinares ao ex-servidor, podendo converter a eventual sanção em demissão, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.186.908/SP).

8. O controle jurisdicional de atos administrativos é legítimo quando constatada ilegalidade ou abuso de poder, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes.

9. A presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante de ilegalidade evidente, como a mora excessiva na conclusão de PAD que impede a exoneração do servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A Administração Pública não pode indefinidamente obstar a exoneração de servidor público com fundamento na pendência de Processo Administrativo Disciplinar, quando há demora excessiva e injustificada na sua conclusão, sob pena de violação ao princípio da razoável duração do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 190, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.186.908/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11/11/2010; STJ, REsp 1.726.941/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 12/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL / REMESSA NECESSÁRIA
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da decisão monocrática (
ID. Nº 20663239)
, proferida por este relator, que negou provimento a apelação do agravante, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ORTEMBECK MENDES LACERDA
, mantendo a sentença que concedeu a ordem para determinar a exoneração do impetrante.

O recorrido, servidor público estadual, teve seu pedido de exoneração negado pela Administração com base no art. 190, § 1º, da Lei Estadual nº 5.810/94, que veda a exoneração de servidores enquanto pendente Processo Administrativo Disciplinar (PAD).

Em suas razões, o agravante sustenta a legalidade do ato administrativo, argumentando que a vedação prevista na lei estadual busca garantir a conclusão do PAD, evitando que servidores se desvinculem antes da apuração de eventuais infrações disciplinares.

Alega que decisão judicial
invadiu a esfera de discricionariedade da Administração Pública
, violando o princípio constitucional da
separação dos poderes (art. 2º da CF/88)
e desconsiderou a presunção de legitimidade dos atos administrativos, comprometendo a segurança jurídica.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do agravo para que a decisão monocrática seja reformada, a fim de que seja reformada a decisão agravada nos termos da fundamentação, com a consequente denegação da segurança pleiteada.

Não foram apresentadas as contrarrazões,
consoante atesta a certidão anexa (ID. 22180471).

É o que importa relatar.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside em verificar se merece reforma a decisão agravada e se a administração pública pode negar a exoneração de servidor público que responde a PAD por período indeterminado, mesmo diante de mora excessiva e injustificada na conclusão do procedimento administrativo.

Sob esse fundamento, o art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal consagra o princípio da razoável duração do processo, aplicável também aos procedimentos administrativos.

Em reexame dos autos, resta claro que a sentença de primeiro grau entendeu que a demora injustificada no julgamento do PAD não pode impedir o direito do servidor à exoneração, especialmente quando já se passaram mais de dois anos desde a instauração do processo sem conclusão.

Isso porque, na realidade, a legislação estadual visa proteger o servidor de uma possível exoneração forçada durante o curso de uma investigação administrativa. Isto é, não deve ser utilizada para forçá-lo a permanecer em um serviço que impeça o exercício de trabalho profissional escolhido, que, diga-se de passagem, não pode ser exercido enquanto a Administração Pública insistir em permanecer com um servidor contra sua expressa vontade, conforme elencado pelo parecer do Ministério Público.

Dessa forma, a decisão de conceder a segurança ao impetrante e determinar sua exoneração foi baseada na interpretação de que a administração pública não pode eternizar a conclusão de processos administrativos para impedir o exercício de outros direitos do servidor, como o direito ao livre exercício profissional.

Ademais, caso a administração aplique uma sanção ao impetrante após a sua exoneração, esta pode ser convertida em demissão, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n° 1186908/SP:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. OPERAÇÃO TÊMIS. PEDIDO DE EXONERAÇÃO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Hipótese em que a recorrente, Analista Tributária da Secretaria da Receita Federal do Brasil, encontra-se respondendo a Processo Administrativo Disciplinar, em razão de suposto envolvimento com as irregularidades investigadas pela "Operação Têmis", deflagrada pela Polícia Federal em conjunto com o Ministério Público Federal no ano de 2007.
2. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de deferir pedido de exoneração de servidor público quando em curso processo administrativo disciplinar. 3. Ainda que a finalidade específica de aplicação de penalidade possa resultar prejudicada pelo afastamento voluntário do servidor (pedido de exoneração), restam outros fins a serem alcançados pela investigação na esfera administrava, qual seja, a possibilidade de conversão da exoneração em demissão por interesse público, impossibilitando a impetrante de nova investidura em cargo público federal pelo prazo de cinco anos, nos moldes do art. 137 da Lei n. 8.112/90. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1186908 SP 2010/0056256-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 04/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2010)”

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, reiteradamente, que o PAD não pode ser utilizado como obstáculo indefinido ao direito do servidor de se desvincular do serviço público, sobretudo quando há demora injustificada na sua conclusão (REsp 1.726.941/DF e REsp 1.186.908/SP).

Além disso, a administração pública pode aplicar sanções disciplinares a ex-servidores, convertendo eventual penalidade em demissão, conforme precedentes do STJ (REsp 1.186.908/SP), o que reforça a inexistência de prejuízo à persecução disciplinar.

Com efeito, em vista da argumentação do Estado do Pará quanto a autonomia administrativa e a violação a separação dos poderes, friso que não há como acolher a pretensão do agravante.

No que se refere a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes não se sustenta, pois o controle jurisdicional de atos administrativos é legítimo quando há flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

Ademais, a presunção de legitimidade dos atos administrativos não é absoluta e pode ser afastada diante de ilegalidade evidente, como no presente caso, em que a administração utiliza um PAD de tramitação excessivamente morosa para impedir a exoneração de um servidor.

Portanto, a exigência de que o servidor aguarde indefinidamente a conclusão do PAD não encontra respaldo na Constituição, que assegura a razoável duração do processo.

Nesse sentido, a demora excessiva e injustificada da administração pública em concluir o PAD viola os princípios supracitados e prejudica o direito do servidor ao livre exercício profissional que, no caso dos autos, foi aprovado na OAB e pugna pela sua exoneração a fim de exercer livremente sua profissão.

Na verdade, a intervenção judicial é legítima quando há violação de direitos fundamentais, como ocorre no presente caso, onde a administração impôs uma espera indefinida ao servidor, impedindo-o de exercer sua nova profissão de advogado.

A propósito, este Tribunal de Justiça já se posicionou no sentindo de estabelecer que o PAD deve ser julgado em prazo razoável, nos termos estabelecidos pela legislação:

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DEMORA EXCESSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. No caso concreto se observa que a discutida certidão de tempo de contribuição foi requerida desde o dia 21.01.2020 (Id 19676326), mas até a data da impetração do presente writ (23/09/2020), não obteve resposta definitiva quanto ao pleito, o que configura demora excessiva e injustificada na apreciação do pedido em tela e na sua conclusão.
2. Outrossim, destaco que a Lei nº 9.784/99 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, em seu artigo 49, impõe o prazo razoável de 30 a 60 dias para conclusão da instrução do processo administrativo. No mesmo sentido o disposto na Lei Nº 8.972/2020, art. 61, que regula o processo administrativo no âmbito do Estado do Pará.
(TJ-PA 08490835720208140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 08/08/2022, 1Âª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 17/08/2022).

Desse modo, com base nos fundamentos e na jurisprudência supracitada, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento.

Assim, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável acolher a pretensão formulada pelo agravante, uma vez que a decisão impugnada está plenamente alinhada ao entendimento consolidado das Cortes Superiores e aos princípios basilares que norteiam a Administração Pública.

Sendo assim, não há razões para alteração do julgado.

Como evidenciado, tenho que não assiste razão ao recorrente, lado ao inconformismo do agravante em vista de decisão desfavorável ao mesmo.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado
,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o decisum que concedeu a segurança ao agravado, nos termos da fundamentação.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/04/2025